Tribunal: TJDFT
Processo: 0705089-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705089-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: RAIGRIDI APARECIDA COUTO DRUMOND D E S P A C H O Em exame do processo principal, verifica-se que foi determinada, em 8/3/2022, a expedição de novo mandado de busca, apreensão e citação. Portanto, revela-se desnecessária a intimação da parte agravada nesse recurso. Após a publicação, retornem conclusos para julgamento. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator